Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000633-45.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROMILDO SILVA MARQUES em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Despejo n.o 1001769-12.2021.8.11.0033 ajuizada pelo ESPÓLIO DE GOICHI SAITO, representado pela Inventariante Clarice Leiko Saito, indeferiu o pedido de suspensão da ordem de despejo.
Inicialmente, o Agravante pleiteia a justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Em suas razões recursais, argumenta que celebrou com o Agravado o Contrato de Locação de imóvel comercial desde os idos de 1990 e que, com o falecimento do Sr. Goichi, foi procurado pelas herdeiras para reajustar o valor do aluguel.
Assegura que, após diversas tratativas verbais, ficou acordado que o valor mensal seria alterado para R$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais) e que a renovação da locação continuaria a vigorar da mesma forma que nos anos anteriores, ou seja, de maneira verbal e com prazo determinado de 05 (cinco) anos.
Afirma que, desde a primeira celebração do contrato em 1992, o prazo estipulado sempre foi certo e determinado, de modo que não há falar em prazo indeterminado. Aduz que o negócio jurídico foi renovado tacitamente por mais 05 (cinco) anos, conforme preconiza o art. 51 da Lei n.° 8.245/91.
Alega que não é verdade que o imóvel comercial foi objeto de contrato de compra e venda firmado com terceiro, uma vez que não há provas da alienação.
Pondera que a dúvida que paira sobre a vigência contratual, se por prazo determinado ou indeterminado, é motivo suficiente para suspender a ordem de despejo.
Forte nesses argumentos, requer o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão objurgada que determinou a desocupação voluntária, sob pena de despejo, até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
De início, oportuno esclarecer que o Juiz singular deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante na ação principal, o que significa que a benesse transcende para o processamento deste Instrumental. Logo, processe-se o recurso sob o pálio da justiça gratuita.
Anoto que o Recurso comporta recebimento como Recurso de Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Quanto ao pretendido efeito suspensivo, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá concedê-lo, total ou parcialmente, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na exordial, o Espólio Agravado (Locador) asseverou que, após tratativas verbais, celebrou com o Agravante o Contrato de Locação de imóvel comercial, matrícula n.° 5.106, CRI de São José do Rio Claro, por prazo indeterminado. Prossegue na narrativa inicial dizendo que manifestou desinteresse na continuação do negócio jurídico e, em 27/09/2021, notificou o Agravante da rescisão do vínculo locatício e concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária.
Como o Agravante continua na posse do imóvel, o Espólio ajuizou a Ação de Desejo e obteve êxito no pedido liminar para que o Agravante o desocupe, sob pena de despejo.
Em que pesem às alegações expostas pelo Agravante, não há conjunto probatório mínimo de suas alegações, uma vez que não logrou êxito em demonstrar que o contrato de locação foi firmado por prazo determinado.
Assim, promovida a notificação prévia (27/09/2021), prestada a caução idônea pelo locador (ID. 71012828 – ação principal) e demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência na ação principal, até que prove o contrário, estão preenchidos os pressupostos para o deferimento da ordem de despejo, nos moldes do artigo 59, § 1.°, VIII, da Lei de Inquilinato.
Do mesmo modo, o Agravante não me convenceu quanto à presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que se limitou a afirmar que o contrato de locação foi firmado por prazo determinado, deixando de comprovar qual o prejuízo na manutenção da decisão, o que impossibilita a concessão da tutela de urgência neste momento precoce do feito.
Em setembro/2021 o Agravante teve conhecimento do desinteresse na continuação do contrato pelo Agravado; logo, entendo que teve prazo suficiente para buscar novo local de funcionamento para o seu comércio.
Com efeito, ao menos nesta quadra de cognição breve, inexistem quaisquer elementos concretos que deixem entrever que a manutenção da decisão singular até o julgamento deste Agravo lhe ocasionará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, portanto, de rigor, o indeferimento do efeito suspensivo.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora